Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-56.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008118-56.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDERSON PIRES MELO - CPF: 698.101.921-34 (APELADO), RODRIGO PIRES MATEUS - CPF: 849.886.651-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

ANDERSON PIRES MELO

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N.8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do CPC, ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada por não preencher os requisitos exigidos por lei aos benefícios previdenciários.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

ANDERSON PIRES MELO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Sinop
/MT, que julgou procedentes os pedidos formulado por
ANDERSON PIRES MELO
, na Ação Previdenciária n.
1008118-56.2019.8.11.0015
,
para implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91), que corresponderá a 50% do salário benefício.

Consignou, ainda, que o pagamento das parcelas devidas e vencidas deverão ser atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no art. 104 da Lei n. 8.213/91, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

E, condenou a autarquia federal ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento prolação da sentença (art. 85, § 2º, do CPC e Súmula n. 111 do STJ), e por se tratar de sentença ilíquida, determinou o envio destes autos a esta Corte de Justiça para reexame necessário de sentença.

Nas razões recursais (id. 102481493), o apelante alega que o apelado não se encontra incapacitado, assim como não há sequelas de acidente que houvesse redução em sua capacidade laborativa.

Faz, ainda, prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, via de consequência, julgar improcedente os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões (id. 102481496).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 103735459).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

ANDERSON PIRES MELO

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Sinop
/MT, que julgou procedentes os pedidos formulado por
ANDERSON PIRES MELO
, na Ação Previdenciária n.
1008118-56.2019.8.11.0015
,
para implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91), que corresponderá a 50% do salário benefício.

De início, cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, inc. I, do CPC,
in verbis:

(...)
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(negrito meu)

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$
6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, consoante
Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de

janeiro de 2021, emitida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, o valor atribuído à causa (
R$ 48.000,00
– id.102481008 - Pág. 9) na exordial também não ultrapassa esse limite, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou,
in verbis
:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

Igualmente, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESNECESSIDADE – INSTITUTO JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO RECORRIDO APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDAMENTE CONCEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ESFERA RECURSAL QUE DEVERÃO OBEDECER O QUANTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º, 4º, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não deve ser conhecida a remessa necessária, quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

2.

Não há que se cogitar da aplicação da prescrição quinquenal, quando o aludido instituto já foi reconhecido pelo juízo de origem, inexistindo, pois, interesse recursal no ponto.

3.

Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

4.

Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

5.

Considerando a iliquidez da sentença originária, tem-se que a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal deverão obedecer o quanto previsto no art. 85, §§ 3º, 4º, inciso II, do CPC. (N.U 1018022-66.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Partindo dessas premissas,
a remessa necessária não deve ser conhecida.

Passo, agora, à análise do recurso voluntário interposto pela autarquia federal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91 conceitua-se o auxílio-acidente de trabalho,
in verbis:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

In casu,
o apelado é técnico administrativo, tem 41 anos de idade passou no Concurso Público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, Edital de Homologação n. 1, publicado no D.O.U, de 13/2/2008, na cota de deficiente, por ser portador de deformidade no M.S.E., em consequência de fratura no cotovelo esquerdo ocorrido há mais de 18 anos (CID T 92.1), conforme atestado médico (id. 102481015 - Pág. 3), onde desempenha a função de motorista de ônibus e tratorista.

Em maio de 2018, começou a sentir dor no ombro direito e com ajuda médica de um ortopedista, foi diagnosticado com tendinite e bursite, que recomendou medicação e fisioterapia pelo período de 2 meses.

Além dessas patologias relacionadas ao ombro direito, foi apontado ainda assédio moral por parte do superior hierárquico e síndrome de
burnout
.

Dessarte, foi concedido o auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 623.662.641-7) pelo período de 22/6/2018 a 27/2/2019, na espécie acidentária
(id. 102481477 - Pág. 7)
, inclusive com emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT n.
2018.282.934-0/01 (id. 102481039 - Pág. 2).

Posteriormente, com o indeferimento do benefício, o apelado ajuizou este processo, pleiteando o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão da aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente.

Da análise dos autos, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 102481467 - Pág. 1 a 14), concluiu que o apelado possui capacidade para o trabalho e que não consta sequela, conforme transcrevo a seguir:

(...)
6 – CONCLUSÃO

·

É possível concluir pela ausência de incapacidade laboral para a atividade desempenhada.

·

Há nexo concausal entre a lesão em ombro direito e o trabalho.

7 – RESPOSTA AOS QUESITOS

7.1 – Quesitos do Juízo

1) É possível diagnosticar na parte requerente alguma lesão decorrente de acidente de trabalho? Qual ou Quais?

R. Sim. O requerente apresenta doença em ombro direito com nexo reconhecido com o trabalho.

2) A parte requerente é portador(a) de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

R. Não.

3) É possível identificar se a lesão foi adquirida antes ou depois do acidente? Se negativo, há possibilidade de saber os motivos que levaram a parte requerente a sofrer com este mal?

R: Não se verificou acidente típico. O periciando apresenta doença osteomuscular degenerativa em ombro direito, com vários fatores contributivos.

4) A lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

R: Reversível com tratamento.

5) O quadro que a parte requerente apresenta à incapacita para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, se há possibilidade de reabilitação profissional especificando qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grua de compatibilidade com seu quadro de saúde?

R: Não há incapacidade laboral atual.

(...)

7.2 – Quesitos do Autor

1.

Considerando a função exercida pelo Autor (motorista de ônibus e operador de trator), responda a tabela abaixo:

Obs. Tabela presente nos autos.

R: Nexo reconhecido pelo empregador pela emissão de CAT e corroborada pelo INSS pela concessão de benefício da espécie acidentária.

(...) 3. De acordo com a doença do autor, responda.

a)

Qual a doença do autor?

R: Doença osteomuscular em ombro direito e esgotamento.

b)

Qual o conceito da doença do autor?

R:Doença osteomuscular e doença mental.

c)

O que pode ocasionar a doença do autor?
R: Fatores genéticos, hereditários, biológicos, ambientais, dentre outros.

(...)

i)

Qual a limitação física do autor?

R: Não se verificou incapacidade laboral atual.

j) Qual a data início da doença?

R: A doença osteomuscular em ombro direito, conforme CAT, em 06/06/2018. A doença mental não tem documentação ou evidência técnica que permita a delimitação.

k) Qual a data início da incapacidade?
R: Não se verificou incapacidade laboral atual.

l) Qual o grau de incapacidade laborativa?

R: Não se verificou incapacidade laboral atual.

m) A incapacidade é temporária ou permanente?

R: Não se verificou incapacidade laboral atual.

(...)

7.3 – Quesitos do Réu

(...) b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R: M75; Z73.0

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciando(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Não se verificou incapacidade laboral.

(...) l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciando(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: Não se verificou incapacidade laboral.

(...)

QUESITOS ESPECÍFICOS: APENAS PARA AUXÍLIO-ACIDENTE

Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença:

a)

O(a) periciando(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R: Não se verificou incapacidade laboral.

b)

Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciando(a) reclamou assistência médica hospitalar.

R: Não se verificou incapacidade laboral.

c)

O(a) periciando(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R: Não se verificou sequelas.

d)

Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciando(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R: Não se verificou incapacidade laboral.

e)

Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R: Não. Força mantida.

f)

A mobilidade das articulações está preservada?

R: A mobilidade em ombro direito está preservada.

(...)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora.

Desse modo,
data venia
o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau na sentença, mas não restou comprovada sequela ou redução da capacidade laborativa do apelado, pelo que não faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, merecendo ser acolhida a alegação do apelante no presente recurso.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelado não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

No mais, não se pode c
ogitar também o deferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, devido ao não preenchimento dos requisitos impostos pela lei, como se pode observar dos
artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, vejamos:

(...)Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
(negrito meu)

(...)

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
(negrito meu)

Assim, a sentença merece ser reformada.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTODE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”(N.U 1008547-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

(N.U 1007940-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS, para reformar a sentença no sentido de indeferir os pedidos constantes na exordial pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021